Tribunal: TJBA
Processo: 8007767-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007767-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DALVA DIONISIO MENEZES

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA BITTENCOURT MENEZES ROCHA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DO INCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade admite o reconhecimento de matérias de ordem pública, como a ilegitimidade passiva, desde que fundadas em prova documental pré-constituída e prescindam de dilação probatória.

O artigo 34 do CTN define como contribuinte do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou seu possuidor a qualquer título, não incluindo expressamente o “comprador” sem registro da transferência de propriedade.

No caso, a Agravante figura como “compradora” do imóvel, conforme documentação constante dos autos, mas não logrou apresentar prova inequívoca de que jamais exerceu posse ou deteve domínio útil sobre o bem.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de liquidez, certeza e exigibilidade, que só pode ser desconstituída por prova robusta e documental, o que não ocorreu nos autos.

Diante da necessidade de esclarecimentos sobre a real condição da Agravante em relação ao imóvel, é imprescindível a dilação probatória, o que torna incabível o reconhecimento da ilegitimidade por meio de exceção de pré-executividade.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto à inadmissibilidade de matérias que demandem dilação probatória no âmbito da exceção de pré-executividade.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8007767-64.2025.8.05.0000 em que figuram,
como
Agravante - DALVA DIONISIO MENEZES e, como Agravado - MUNICIPIO DE PORTO SEGURO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
,
mantendo a decisão
a
gravada
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA

R